Tribunal: TJMT
Processo: 1022167-45.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022167-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA VICENTY LOZOVEY BUZATO - CPF: 255.217.489-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022167-45.2022.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO – EXECUÇÃO – QUESTÃO SOBRE IMISSÃO NA POSSE NO IMÓVEL QUE FOI PENHORADO E LEVADO À VENDA NA EXECUÇÃO – QUESTÃO QUE DESAFIA AÇÃO ESPECÍFICA A SER PROPOSTA PELA INTERESSADA, OU SEJA, PELA EMPRESA QUE ARREMATOU O IMÓVEL – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A discussão sobre imissão na posse levantada pela empresa que arrematou imóvel que foi penhorado e vendido na Execução desafia a propositura de ação específica, sob pena de aumentar indevidamente a lide executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022167-45.2022.8.11.0000

Agravo nº 1022167-45.2022.811.0000

Agravante:
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols

Agravada:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Relatório

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols
contra
decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO
:
Execução nº 0000584-95.1995.811.0055, código nº 1679, Proc. 545/1995 (nº antigo 202/2007)
, proposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
em face de
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols
, aqui agravante.

DECISÃO
:
intimou
o Sr.
Vinicius Castro Cintra,
arrendatário do imóvel objeto da lide
, que foi arrematado pela Empresa
Engecon
Construções Climatização e Serviços Eireli
,

para tomar conhecimento da arrematação ocorrida na Execução proposta por
Syngenta
, agravada
, em face de
Espólio de Carlos Augusto
, agravante, e para apresentar cópia de eventual contrato de arrendamento firmado com o executado
Espólio de Carlos Augusto
, aqui agravante,
bem como, para que

“
proceda o depósito judicial de eventuais valores pendentes atinentes a tal contrato de arrendamento relativo a ocupação do imóvel após a sua arrematação, sem prejuízo da comprovação dos valores eventualmente adimplidos referentes a essa mesma ocupação
”.

Determinou ainda ao executado
Espólio de Carlos Augusto
, aqui agravante,

“
Sem prejuízo intime-se o executado para que apresente cópia do contrato, comprovante dos pagamentos já recebidos e indicação de valores eventualmente pendentes, bem como informe o endereço do aventado arrendatário para intimação do mesmo, acaso não seja localizado pelo Juízo Deprecado quando do cumprimento do mandado de imissão.

Por fim, oportunize-se o contraditório em relação as petições apresentadas pelo arrematante
”.

Informa que foi penhorado, na Execução proposta por
Syngenta
, aqui agravada, lastreada em duas cédulas rurais pignoratícias números 010-7 e 011-4 no valor original e Cr$4.661.022,01 cada uma, firmadas em 22.5.1991 e com vencimento para o dia 20.5.1992, em que foi cobrado o valor inicial de R$89.407,68 atualizado em 10.10.1995,
o imóvel de sua propriedade denominado Fazenda Santa Clara, matricula nº 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste, com área de 31,46ha
.

Informa ainda que referido imóvel foi arrematado em 18.11.2021 na Carta Precatória
n° 0001336-96.2018.8.11.0011 que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, e que já foi autorizada a imissão de posse ao arrematante
empresa
Engecon
Construções Climatização e Serviços Eireli
, bem como que no referido imóvel tem uma plantação de açúcar objeto de contrato de arrendamento firmado em 05.1.2021 entre o
Espólio
agravante e o Sr.
Vinicius Castro Cintra
(id. 148921683).

Alega que a ordem de consignação de eventuais valores pelo arrendatário do imóvel revela-se demasiadamente drástica, em especial, por impor sacrifício ao
Espólio
agravante e também por tratar de valores que garantem a sobrevivência da viúva, equiparados, inclusive, a salário.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

Efeito suspensivo indeferido (id. 149497173).

Contraminuta da executada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
no id. 152094668, em que defende sua ilegitimidade passiva, notadamente por nada ter a ver com o recebimento dos frutos do contrato de arrendamento do imóvel arrematado por
Engecom
para plantio de cana de açúcar.

Argui ser parte passiva a empresa arrematante do imóvel, denominada
Engecom Construções Climatização e Serviços Eireli
.

Alega que se interesse limita-se ao recebimento do crédito e que é do exclusivo interesse da arrematante
Engecom
fiscalizar o regular pagamento oferecido no leilão judicial.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022167-45.2022.8.11.0000

Agravo nº 1022167-45.2022.811.0000

Agravante:
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols

Agravada:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Voto

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão que na Execução
proposta por

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
em face do
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols,

aqui agravante,

determinou a
intimação

do Sr.
Vinicius Castro Cintra

(
arrendatário do imóvel objeto da lide
, que foi arrematado pela empresa Engecon
Construções Climatização e Serviços Eireli
)

para tomar conhecimento da arrematação ocorrida na Execução proposta por
Syngenta
, agravada
, em face de
Espólio de Carlos Augusto
, agravante,
e para apresentar cópia de eventual contrato de arrendamento firmado com o executado
Espólio de Carlos Augusto
, aqui agravante,
bem como, para que

“
PROCEDA O DEPÓSITO JUDICIAL DE EVENTUAIS VALORES PENDENTES ATINENTES A TAL CONTRATO DE ARRENDAMENTO relativo a ocupação do imóvel após a sua arrematação, sem prejuízo da comprovação dos valores eventualmente adimplidos referentes a essa mesma ocupação
”.

Inconformado
com a decisão que determinou providências ao arrendatário
(
Sr.
Vinicius Castro Cintra
)
do imóvel que era da propriedade do Espólio agravante e que foi penhorado, bem assim, levado à venda na Execução proposta por
Syngenta
, o executado,
Espólio de

Carlos Augusto Massam Nichols,

aqui agravante,

defende a reforma da decisão impugnada
.

Cuida-se, na origem, de
Execução
proposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

em face do
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols,

aqui agravante
,
lastreada em duas cédulas rurais pignoratícias números 010-7 e 011-4 no valor original de Cr$4.661.022,01 cada uma, firmadas em 22.5.1991 e com vencimento para o dia 20.5.1992, em que foi cobrado o valor inicial de R$89.407,68 atualizado em 10.10.1995.

O valor da Execução é de R$1.856.387,95
, conforme informação prestada em 17.12.2021 pela exequente
Syngenta
na Carta Precatória nº
0001336-96.2018.8.11.0011, código 258863, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
(id. 144470240 da citada Carta Precatória nº
0001336-96.2018.8.11.0011, código 258863).

Na referida Execução foi penhorado
o imóvel de propriedade do
Espólio
executado, aqui agravante, denominado Fazenda Santa Clara, matricula nº 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste, com área de 31,46ha que já foi levado à venda em 18.11.2021 e arrematado pela empresa
Engecom Construções Climatização e Serviços Eireli

pelo valor de R$652.530,63
.

Aliás, na Carta Precatória já foi deferido (decisão proferida em 12.4.2022) Alvará em favor da exequente, que, inclusive, também já foi expedido em 12.4.2022, conforme id’s 82149921 e

83208267 da referida Carta Precatória
nº
0001336-96.2018.8.11.0011, código 258863, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
.

E a discussão entre a empresa arrematante
Engecom
com o executado, Espólio de Carlos Eduardo e com o arrendatário, Sr.
Vinicius
, sobre a imissão na posse e/ou sobre frutos do contrato de arrendamento auferidos após a autorização da imissão na posse pela arrematante não encontram espaço para serem dirimidas nesta Execução.

Referidas questões desafiam ação especifica, sob pena de ingressar na lide executiva partes e questões que não são afetas à ela.

Realça-se que este fato já foi, inclusive, denunciado pela exequente,
Syngenta
, nesta Execução.

Veja o fragmento da petição da exequente juntada em 11.10.2022 no id. 100185722 desta Execução:

“
Autos Eletrônicos nº. 000584-95.1995.8.11.0055

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, já devidamente qualificado nos presentes autos, em epígrafe, interposto em face de ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSRO MIRANDA NICHOLS, igualmente qualificado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, infra assinado, manifestar se nos termos a seguir.

Trata se de ação de execução, no qual, em razão da satisfação do crédito da exequente houve a penhora e subsequente leilão judicial de bem imóvel em 18.11.2021, o qual foi arrematado por ENGCOM CONSTRUÇÕES CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.

Ocorre que desde a arrematação do bem a arrematante não conseguiu ser imitida na posse do imóvel, sendo que no imóvel foi localizado uma plantação de cana de açúcar, em razão de contrato de arrendamento firmado pelo executado com terceiro, identificado como VINICIUS CASTRO CINTRA (ID 95842322)
.

Como a arrematante do imóvel não logrou êxito em se imitir na posse do bem arrematado, apesar da exequente não se opor ao ato, houve a necessidade de nova expedição de carta precatória.

A exequente, atendendo a intimação o despacho de ID 97799255, manifesta ciência em relação as petições juntadas no ID 95842322 e ID 96012195 e 96674620, sendo que não se opõe aos atos necessários para que a arrematante possa imitir na posse do imóvel arrematado em 18.11.2021.

NO ENTANTO, DENOTA SE A POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA LIDE E INCLUSÃO DE NOVO SUJEITO PROCESSUAL NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, EM RELAÇÃO AO ARRENDATÁRIO DO IMÓVEL, QUE UTILIZOU O BEM ARREMATADO PARA PLANTAÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR EFETUANDO OS PAGAMENTOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DIRETAMENTE AO EXECUTADO (ID 96674620).

ASSIM, EVENTUAL CRÉDITO A SER ADIMPLIDO À ARREMATANTE, EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO E SEU ARRENDATÁRIO, DEVE SER POSTULADO POR MEIO DE AÇÃO/INCIDENTE PRÓPRIO PARA NÃO HAVER CONFUSÃO PROCESSUAL EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL
.

Requer, por fim, sejam veiculadas todas as intimações e publicações exclusivamente em nome do Dr. Júlio Christian Laure, OAB/SP 155.277, sob pena de nulidade. Termos em que, Pede e aguarda deferimento. Ribeirão Preto, 11 de outubro de 2022.”
(grifei).

O recurso foi tirado de decisão proferida no bojo da Execução proposta por
Syngenta
, aqui agravada. Logo, cabe a ela,
Syngenta
, exequente, responder o Agravo, fato este que afasta a alegação que pôs na contraminuta de ser ilegítima para tanto.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, por restar verificado que as questões que envolvem a imissão na posse arguidas pela empresa arrematante do imóvel, ou seja, por
Engecom Construções Climatização e Serviços Eireli.
, devam ser resolvidas em ação específica e não no espaço reservado à esta Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023